Tribunal: TCU
Processo: 022.976/2025-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 693/2026-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, e 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, e o art. 7o, inciso I, da Resolução/TCU 353/2023 (com a redação dada pela Resolução/TCU 377/2025), em ordenar o registro dos atos de concessão de pensão militar a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 022.976/2025-6 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Daniele Moreira Leite (XXX.439.752-XX); Deiziane Moreira Leite (XXX.106.352-XX); Dorothea Qvarfott Reis (XXX.827.557-XX); Ivanete Clarice Sousa da Rocha (XXX.378.462-XX); Izabel Cristina Pereira Leite (XXX.889.184-XX); Magna Flavia Farias Leite (XXX.754.532-XX); Maria Antonieta Pereira Leite (XXX.570.924-XX); Mary Lucy Leite (XXX.528.784-XX); Neli Maria Cordeiro (XXX.190.717-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.